Tribunal: TJPA
Processo: 0042172-61.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042172-61.2015.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER O JUÍZO DA CAUSA DEFERIDA A PRODUÇAO DE PROVAS NOS AUTOS, JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE. TESE IMPROCEDENTE.
NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE SE MOSTROU DESNECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CONFISSÃO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DA FIRMA DO REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO PELA APELANTE NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a irresignação da parte apelante em arguir que o juízo a quo não deveria ter julgado antecipadamente a ação de execução de título extrajudicial, sem que houvesse a produção antecipada de provas pela parte executada, requerendo assim a anulação da decisão vergastada.

2.

Pois bem, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que, após serem realizadas as providências preliminares de que tratam os arts. 347 a 352 do referido diploma processual, ou na hipótese de não serem necessárias, ao juiz é conferida a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito da demanda.

3.

Dessa maneira, o juiz, no sistema jurídico brasileiro, poderá atribuir à prova, conforme as peculiaridades do caso concreto, o valor que entender que ela mereça. Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento do mérito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

4.

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Decisão unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Mocajuba
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou improcedentes os Embargos à Execução em face do
Banco Rural – em Liquidação Extrajudicial.

Irresignado, o município de Mocajuba interpôs recurso de apelação, argumentando que diferente do que entendeu o juízo primevo, existe sim a necessidade de dilação probatória nos autos, sendo inclusive requerido pela municipalidade a produção de prova antes do saneamento do processo feito, onde, sua ausência, gera cerceamento de defesa a parte apelante, não devendo o juiz a quo ter julgado antecipadamente o feito, razão pela qual postula o provimento do recuso interposto para anular a sentença recorrida. (Id n° 2724327)

Em Contrarrazões, a parte recorrida requer o improvimento do apelo. (Id n° 2724328)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau omitiu-se de opinar nos autos, por entender
ausência de interesse público
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a irresignação da parte apelante em arguir que o juízo a quo não deveria ter julgado antecipadamente a ação de execução de título extrajudicial, sem que houvesse a produção antecipada de provas pela parte executada, requerendo assim a anulação da decisão vergastada.

Pois bem, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que, após serem realizadas as providências preliminares de que tratam os arts. 347 a 352 do referido diploma processual, ou na hipótese de não serem necessárias, ao juiz é conferida a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito da demanda.

Como é sabido, o julgamento antecipado do mérito consiste em:

"[...] decisão fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia, inspeção judicial)
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 1 vol.16ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p. 562.).

Conforme o disposto no art. 355 do CPC/20152, é possível que o Magistrado profira decisão de mérito:

"[...] apenas com base na prova documental produzida pelas partes"3. Nesse caso, o juiz, frente às especificidades da causa, "[...] encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 1 vol.16ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p. 563.

Esse é, inclusive, o sentido do artigo 131 do mesmo diploma legal, o qual determina que:

"
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento
".

Dessa maneira, o juiz, no sistema jurídico brasileiro, poderá atribuir à prova, conforme as peculiaridades do caso concreto, o valor que entender que ela mereça. Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento do mérito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No presente caso, por se tratar de execução de Título Executivo Extrajudicial, configurado em um instrumento particular de reconhecimento de crédito,
tem-se que escorreito o entendimento do juízo a quo quanto à prescindibilidade de instauração da fase instrutória para resolver a lide, isso porque a prova documental e as alegações nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que foi ajuizada, se mostraram suficientes para formar o convencimento do julgador, tendo o título que originou a lide, repito, um instrumento particular de reconhecimento de crédito, acostado no Id n° 2724321, pg. 17/23, sido devidamente assinado pelo representante da municipalidade, prefeito municipal de Mocajuba, e o representante da parte recorrida, todos com suas firmas devidamente reconhecidas em Cartório.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SUSTENTADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. ALEGADO VALOR EXORBITANTE ARBITRADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL à EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA RÉ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nada obsta que o juiz, entendendo que o processo já se encontra devidamente instruído, de modo a possibilitar a correta prestação jurisdicional, dispense a produção de provas e proceda ao julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada~
2. Quanto ao mérito, verifica-se nas provas colacionadas nos autos, que resta sobejamente comprovada a degradação ambiental engendrada pela apelante, consistente no desmatamento de 46,84 hectares de Floresta Nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença do Órgão Ambiental competente. 3. Quanto ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de danos materiais coletivos, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, me parece absolutamente razoável o valor arbitrado, levando-se em consideração a grande área de reserva ambiental destruída ? 46,84 hectares de floresta. 4. É firme o entendimento de que é cabível a cumulação de pedido de condenação em dinheiro e obrigação de fazer em sede de ação civil pública. Precedentes STF 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00010402320128140069 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)

Por esta razão
entendo que a pretensão ventilada neste recurso não possui esteio forte para prosperar, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023